Tribunal: TJDFT
Processo: 0009044-15.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009044-15.2016.8.07.0001 RECORRENTE: DAGA COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS EIRELI RECORRIDO: VICTORIA GOMES DE ASSIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. SUBLOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O locador não tem relação jurídica com o sublocatário e dessa forma, deve deduzir contra o locatário as pretensões de desocupação do imóvel e de cobrança dos encargos da locação. 2. A responsabilidade do sublocatário pelo pagamento dos encargos locatícios é subsidiária, de modo que não pode ser acionado diretamente pelo locador. 3. Observadas as diretrizes do § 2o do art. 85 do CPC, os percentuais aplicados sobre o valor dos honorários mostram-se proporcionais e razoáveis ao serviço dos patronos desempenhado nos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 14, 15, e 16, todos da Lei 8.245/1991, 186, 187, 398, e 927, caput e parágrafo único, todos do Código Civil, asseverando que deve ser reconhecida a responsabilidade da sublocatária perante a sublocadora. Pede que todas as publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também, não merece ser admitido o especial com relação ao suposto malferimento aos artigos 14, 15, e 16, todos da Lei 8.245/1991, e 186, 187, 398, e 927, caput e parágrafo único, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora decidiu com base assertiva de que “...não há mais causa jurídica para a cobrança de alugueres e outras despesas por parte do locatário/sublocador, pois perdeu o vínculo com o imóvel...” (ID Num. 12949686 - Pág. 6). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita a teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017